Tribunal: STF
Processo: MS 36755
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O pedido contido nas petições 108428/2020, 19963/2021 e 20567/2021 não se mostra cognoscível.



    A obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva, por meio da mútua cooperação entre os sujeitos do processo, erigida pela Lei Adjetiva Civil como uma das normas fundamentais do processo civil (art. 6º), não se coaduna com requerimentos deduzidos em caráter genérico, que não se desincumbem de demonstrar claramente a probabilidade do direito invocado e que podem vir postergar indevidamente a solução integral do mérito, direito das partes (art. 4º) e que a todos interessa.



    Admitir o contrário, dando curso a pretensões descabidas, se constituiria em vilipêndio à exigência de boa-fé daqueles que, de qualquer forma, participam do processo (art. 5º), mormente em face da iminência de ultimação da entrega da prestação jurisdicional invocada no âmbito dessa ação mandamental, por meio do julgamento dos embargos de declaração opostos ao agravo interno apresentado em face de decisão monocrática denegatória da segurança, por ausência de competência jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Ante o exposto, não conheço das petições 108428/2020, 19963/2021 e 20567/2021 e determino o seu imediato desentranhamento do processo, devolvendo-as ao ilustre peticionante, juntamente com os documentos com elas trasladados.



    3. Após a realização da devida intimação, retornem os autos, com urgência, para apreciação dos embargos de declaração opostos pela impetrante.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator